Tribunal: STF
Processo: HC 85679
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO
COMPLEXO. RAZOABILIDADE.
A complexidade do processo, a envolver
vários acusados, muitas testemunhas, residentes em comarcas
distintas, entre outras peculiaridades, autoriza a extensão da
instrução criminal além dos prazos processualmente fixados.
Caso
em que se identifica uma organização criminosa voltada para o
tráfico de entorpecentes, com base territorial em vários Estados da
Federação. Presente a razoabilidade na dilação temporal para a
formação da culpa.
Habeas corpus indeferido.